Tribunal: STF
Processo: RE 1339774
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 14): 
    “TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM (RELÓGIOS). RECONHECIDA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA ORIGEM. SUSCITADA PRESCRIÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL REFERENTE AOS DANOS MATERIAIS. FALHA MANIFESTA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE E DEVER DE SEGURANÇA DA COMPANHIA AÉREA. VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE (R$ 3.000,00/AUTOR). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Os Embargos Declaratórios opostos (Vol. 16) foram rejeitados (Vol. 18). 
    No RE (Vol. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, AMERICAN AIRLINES INC., aponta violação aos artigos 5º, §2º; e 178 da Constituição. 
    Sustenta, em suma, que o pleito indenizatório está fulminado pela prescrição, pois os fatos ocorreram em 10/12/2014, e ação somente foi proposta em 16/8/2017, após o prazo prescricional de dois anos previsto na Convenção de Montreal (art. 35). 
    Defende que o prazo bienal de prescrição deve ser aplicado tanto para indenização por danos materiais, como para danos morais. 
    Assevera que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 210 (RE 636. 331).
    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos foram remetidos ao STF (Vol. 28).
    É o relatório. Decido. 
    Especificamente a respeito da prescrição, eis os fundamentos da sentença, mantida, no ponto, pelo acórdão recorrido (Vol. 7): 
    “2. Cuida-se de ação ajuizada por Edson Antônio dos Santos e Maria Conceição Coelho dos Santos contra a American Airlines Inc., em que requer a condenação da parte demandada no pagamento de compensação por danos materiais e morais.
    (…)
    A parte demandada alega a prescrição da pretensão indenizatória autoral, diante da aplicação do prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto na Convenção de Montreal. 
    3. Delineados os contornos da lide, impõe-se a análise da preliminar invocada em contestação.
    No tocante à reparação dos danos materiais, assiste-lhe razão. 
    De fato, o caso deve ser regido pelas disposições das Convenções de Varsóvia e de Montreal, conforme o entendimento recentemente firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n. 636.331 e do Agravo em Recurso Extraordinário n. 766.618, porquanto se trata de contrato de transporte aéreo internacional. 
    Como se extrai do Informativo n. 866 da jurisprudência da Corte Superior, nos autos do Recurso n. 636.331, submetido ao rito da repercussão geral, firmou-se a tese de que "nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 
    No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 766.618, apreciado na mesma ocasião, pontuou-se que esse entendimento também se aplica para fins de definição do prazo prescricional das ações indenizatórias fundamentadas em questões afetas a voos internacionais, reconhecendo-se expressamente "a incidência do art. 29 da Convenção de Varsóvia, que estabelece o prazo prescricional de dois anos, a contar da chegada da aeronave" (Informativo n. 745). 
    De acordo com o art. 29 da Convenção de Varsóvia (Decreto 20.704/1931): 
    Art. 29. (1) A ação de responsabilidade deverá intentar-se, sob pena de caducidade, dentro do prazo de dois anos, a contar da data de chegada, ou do dia, em que a aeronave devia ter chegado a seu destino, ou do da interrupção do transporte. (2) O prazo será computado de acordo com a lei nacional do tribunal que conhecer da questão”. 
    No mesmo sentido, é o que prevê o art. 35 da Convenção de Montreal (Decreto 5.910/2006): 
    Artigo 35 – Prazo Para as Ações 
    1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte.
    2. A forma de computar esse prazo será determinada pela lei nacional do tribunal que conhecer da questão.
    Destarte, merece amparo a tese de prescrição da pretensão indenizatória material deduzida nos autos, porquanto o dano invocado pelos autores deu-se em voo ocorrido em dezembro de 2014. 
    A ação em apreço, contudo, apenas foi ajuizada em abril de 2017, quase 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, portanto, após o evento danoso. Logo, não há dúvida acerca da ocorrência da prescrição na espécie. 
    4. Em relação aos danos morais, por não estarem abrangidos pela tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se adentrar no mérito da pretensão formulada pelas partes.
    No mérito, o caso comporta julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise dos pedidos independe da produção de outras provas, além da documental.
      Deve-se registrar, ainda, que a relação jurídica de direito material deduzida em juízo consubstancia relação de consumo, porquanto os autores figuram como destinatários finais dos serviços prestados e produtos fornecidos pela parte demandada, nos termos ditados pelos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão, a lide deve ser analisada à luz das regras e princípios norteadores de tal diploma legal. 
    Dentre essas regras, dá-se especial destaque à inversão do ônus da prova, decretada na decisão de fl. 32, diante da constatação da verossimilhança dos fatos alegados na inicial e da hipossuficiência dos requerentes. 
    Estabelecidas essas premissas, vê-se que, ressalvada a questão do valor, merece amparo a pretensão indenizatória formulada pelos autores na espécie. 
    (…)
    No caso em apreço, os autores comprovaram a aquisição de dois relógios, em viagem internacional, para presentear os filhos (fls. 17 e 31). Comprovaram, ademais, ter formulado reclamação junto à empresa de transporte aéreo, em relação à violação das suas bagagens e subtração dos objetos do seu interior. 
    A empresa demandada, por outro lado, não logrou demonstrar qualquer excludente da sua responsabilidade pelo referido fato, limitando-se a invocar a ausência de preenchimento de formulário de declaração de conteúdo de bagagem. 
    Ocorre que o referido formulário vem bem suprido pela prova documental apresentada pelas partes, que demonstra a aquisição dos objetos na viagem e a ausência da sua "chegada ao Brasil". 
    Logo, evidenciada a falha na prestação do serviço, deve ser reconhecido o dever de indenizar. 
    Prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com efeito, que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 
    Ou seja, o fornecedor responde objetivamente, independentemente da existência de culpa, quando produzir um dano ao consumidor, em decorrência de ilícito praticado na relação de consumo. 
    No caso em apreço, evidenciou-se ato ilícito da demandada, por extraviar objetos existentes no interior da bagagem dos passageiros. O dano decorrente do abalo gerado por essa conduta ilícita é presumido, conforme a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores (dano in re ipsa).
     Logo, afiguram-se presentes na espécie todos os requisitos para que o demandado seja condenado ao pagamento de compensação a título de danos morais em favor dos autores. 
    Em relação ao valor da referida compensação, não fixa a lei parâmetros para o julgador, sendo pacífico, contudo, o dever de que se atenha aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, atendidas as peculiaridades do caso concreto. 
    No caso em apreço, verifica-se que não houve extravio da bagagem dos passageiros como um todo, como ordinariamente ocorre. Houve apenas a subtração de dois relógios, cujo valor alcança aproximadamente R$ 2.000,00. Os bens possuíam certo valor sentimental, pois seriam dados de presente para os filhos do casal, que aguardavam o objeto com certa expectativa. As partes envolvidas detém poder econômico considerável e, apesar das tentativas, não foram ressarcidas na via administrativa. Por outro lado, a empresa ré é de grande porte, podendo arcar com indenização compatível. 
    Por essa razão, partindo-se de precedentes das Turmas Recursais Estaduais e considerando especialmente a peculiaridade do caso presente de que não houve extravio da bagagem como um todo, mas de apenas poucos objetos existentes no seu interior, bem como a necessidade de reprimir condutas análogas sem gerar enriquecimento ilícito ao consumidor, reputa-se legítima a fixação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores no caso concreto. 
    4. Diante disso, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil, diante da prescrição da pretensão indenizatória, em relação aos danos materiais.
    Em relação aos danos morais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para, em consequência, CONDENAR a requerida ao pagamento de compensação em favor dos autores, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (extravio da bagagem) e de correção monetária, pelo INPC, a contar da data da prolação da sentença (STJ, Súmulas 54 e 362).” (grifo nosso)
    O acórdão recorrido assentou que, quanto à pretensão da indenização por danos morais, quando a relação de consumo decorrer de contrato de transporte aéreo internacional, não se aplica a prescrição bienal prevista nos acordos internacionais, devendo prevalecer as regras do Código de Defesa do Consumidor. 
    Portanto, a controvérsia posta sob exame centra-se somente em definir a norma aplicável à prescrição da pretensão de indenização de danos morais - se a Convenção de Montreal ou o CDC. 
    Tal questão, à luz do art. 178 da Constituição Federal, é eminentemente de direito constitucional. 
    No RE, a empresa aérea defende que a Convenção de Montreal, que prevê um prazo prescricional de dois anos, deve ser aplicada para os danos materiais e morais. 
    Todavia, não assiste razão à recorrente, pois a prevalência das convenções internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor, afirmada na tese do Tema 210, não se aplica ao prazo prescricional da pretensão de indenização por danos morais. 
    O Tema 210 da repercussão geral foi julgado em conjunto com o ARE 766.618 (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO), tendo, na ocasião, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixado a seguinte tese: 
    “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”
    O acórdão do primeiro precedente (RE 636.331, Rel. Min. GILMAR MENDES) recebeu a seguinte ementa: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento (RE 636331, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)” 
    Por sua vez, o ARE 766.618 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi assim ementado: 
    “Ementa: Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 4. Recurso extraordinário provido. (ARE 766618, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)” 
    Os prazos prescricionais previstos na Convenção de Varsóvia e na Convenção de Montreal são, respectivamente, os seguintes: 
    “Decreto nº 20.704, de 24 de novembro de 1931 
    Promulga a Convenção de Varsóvia, para a unificação de certas regras relativas ao transporte aéreo internacional 
    (…) 
    CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS AO TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL. 
    (…) 
    ARTIGO 29. 
    (1) A acção de responsabilidade deverá intentar-se, sob pena de caducidade, dentro do prazo de dois annos, a contar da data de chegada, ou do dia, em que a aeronave, devia ter chegado a seu destino, ou do da interrupção do transporte.
    (2) O prazo será computado de accôrdo com a lei nacional do tribunal que conhecer da questão.”
    “Decreto nº 5.910, de 27 de setembro de 2006 
    Promulga a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999. 
    (…) 
    CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 
    OS ESTADOS PARTES NA PRESENTE CONVENÇÃO
    (…) 
    Artigo 35 – Prazo Para as Ações 
    1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte.
    2. A forma de computar esse prazo será determinada pela lei nacional do tribunal que conhecer da questão.”
    Já o Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo quinquenal: 
    “Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 
    Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 
    Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.” 
    Pois bem: no que tange à específica matéria em tela, verifica-se recente divergência entre as Turmas desta CORTE acerca do prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização por danos morais no contexto de transporte internacional de passageiros. 
    A Primeira Turma - inclusive acompanhando voto por mim proferido, em processo de minha relatoria - entendia que, mesmo quando se trate de indenização por danos morais, aplica-se o prazo bienal previsto na Convenção de Montreal. 
    Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 210), fixou a tese de que, “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
    2. Esta diretriz também se aplica à prescrição da pretensão de ressarcimento em análise, devendo prevalecer o prazo previsto nas convenções internacionais.
    3. Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (RE 1232759 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/7/2020)”
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RELAÇÕES DE CONSUMO DECORRENTES DE CONTRATOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. APLICABILIDADE. ARE 766.618. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1.213.708 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2019)“ 
    “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓRVIA E MONTREAL. PRECEDENTES. 
    1. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que, “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Ou seja, com base no art. 178 da Constituição, prevalece o prazo prescricional previsto nas convenções internacionais. Precedentes.
    2. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1228425 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020)“ 
    A Segunda Turma, de outro lado, compreende ser aplicável, nessas hipóteses, o prazo prescricional do Código de Defesa do Consumidor. Nessa linha, confira-se o seguinte precedente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. (RE 1203826-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 26/6/2020)”
    Por esclarecedores, vale conferir os seguintes trechos do voto da Ministra CÁRMEN LÚCIA, no RE 1293093 AgR, Segunda Turma, DJe de 30/4/2021: 
    “1. Razão jurídica não assiste à agravante. 
    2. Como afirmado na decisão agravada, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento (DJe 13.11.2017). 
    No Recurso Extraordinário com Agravo n. 766.618, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário decidiu: 
    Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso extraordinário provido (DJe 13.11.2017). 
    A matéria versada na espécie não tem identidade com a controvérsia trazida nos acórdãos invocados como paradigmas pela agravante, porque trata de reparação e de prazo prescricional referentes a danos morais. 
    Na fundamentação do acórdão paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Confira-se: 
    A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar declaração especial do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível. Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais (DJe 13.11.2017). 
    Em igual sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE n. 1.240.833-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.11.2020). 
    Verifica-se que o Tribunal de origem condenou a recorrente à indenização por danos morais com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e observou o prazo prescricional previsto nessa norma, estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal. 
    3. Os argumentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 
    4. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
    O TRIBUNAL PLENO, em recentes julgados, abordou a controvérsia, assentando que o Tema 210 da repercussão geral não cuidou da temática relativa ao prazo de prescrição referente a danos morais, razão pela qual deve ser observado nesses casos o lustro prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor. 
    A propósito, vejamos os seguintes precedentes do Plenário desta CORTE: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1221934 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2020)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1240833-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 30/11/2020)” 
    A partir de então, a Segunda Turma já vem aplicando essa jurisprudência do PLENÁRIO em casos análogos, como se depreende das seguintes ementas: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.
    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à configuração de danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF.
    3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1268616 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 25/3/2021)”
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA